Tribunal: STJ
Processo: 0754504-75.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76920 - AL
(2025/0291983-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOSE HELIO TORRES LARANJEIRAS
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOÃO RODRIGO VENTURA DE ULHÔA E DOLABELLA
ADVOGADO
: SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL.
DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
.
ART. 19
TEMA 1.157/STF
ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO.
OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. OBSCURIDADE QUANTO À
APLICAÇÃO DO
A TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO.
TEMA 1.157/STF
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
I – Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir erro material na ementa do
acórdão embargado, que fazia referência a matéria estranha ao objeto do feito,
substituindo-a por ementa que retrata, com fidelidade, a controvérsia efetivamente
apreciada.
II – Inexiste omissão quanto ao alcance da coisa julgada. O acórdão enfrentou
expressamente a matéria, assentando que a expressão "todos os direitos inerentes ao
cargo" não comporta interpretação extensiva para abranger progressão e promoção
funcional, prerrogativas incompatíveis com a ausência de efetividade do servidor. O
desacordo com a fundamentação adotada não configura vício sanável em embargos
de declaração.
III – A pretensão deduzida no mandado de segurança foi ajuizada em 2023, após a
fixação da tese no Tema n.
de modo que a aplicação do entendimento
1.157/STF,
vinculante não configura retroatividade, mas sim incidência da jurisprudência vigente
ao tempo do ajuizamento da ação.
IV – Inexiste omissão quanto à isonomia. O acórdão respondeu ao argumento ao
assentar que eventuais tratamentos diferenciados concedidos a terceiros não geram
direito subjetivo quando em desconformidade com a orientação jurisprudencial
vinculante.
V – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
exclusivamente para sanar o erro material na ementa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56921969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f1eea3d6-fc2c-4568-9bc3-92d139a4f08a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
12/05/2026
18/05/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f1eea3d6-fc2c-4568-9bc3-92d139a4f08a

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76920 - AL
(2025/0291983-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: JOSE HELIO TORRES LARANJEIRAS
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: JOÃO RODRIGO VENTURA DE ULHÔA E DOLABELLA
ADVOGADO
: SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE
EXCEPCIONAL.
DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
.
ART. 19
TEMA 1.157/STF
ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO.
OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. OBSCURIDADE QUANTO À
APLICAÇÃO DO
A TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO.
TEMA 1.157/STF
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
I – Acolhem-se os embargos de declaração para corrigir erro material na ementa do
acórdão embargado, que fazia referência a matéria estranha ao objeto do feito,
substituindo-a por ementa que retrata, com fidelidade, a controvérsia efetivamente
apreciada.
II – Inexiste omissão quanto ao alcance da coisa julgada. O acórdão enfrentou
expressamente a matéria, assentando que a expressão "todos os direitos inerentes ao
cargo" não comporta interpretação extensiva para abranger progressão e promoção
funcional, prerrogativas incompatíveis com a ausência de efetividade do servidor. O
desacordo com a fundamentação adotada não configura vício sanável em embargos
de declaração.
III – A pretensão deduzida no mandado de segurança foi ajuizada em 2023, após a
fixação da tese no Tema n.
de modo que a aplicação do entendimento
1.157/STF,
vinculante não configura retroatividade, mas sim incidência da jurisprudência vigente
ao tempo do ajuizamento da ação.
IV – Inexiste omissão quanto à isonomia. O acórdão respondeu ao argumento ao
assentar que eventuais tratamentos diferenciados concedidos a terceiros não geram
direito subjetivo quando em desconformidade com a orientação jurisprudencial
vinculante.
V – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
exclusivamente para sanar o erro material na ementa.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Hélio Torres
Laranjeiras em face do acórdão, mediante o qual neguei provimento ao Agravo Interno,
Documento eletrônico VDA55992671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:50
Código de Controle do Documento: 28b27cb7-6efb-4776-a12f-057b303329c8

mantendo o entendimento de que o recorrente, admitido originariamente no serviço
público sem concurso e posteriormente aproveitado no cargo de Procurador do Estado
de Alagoas (PE-3) por força de decisão judicial transitada em julgado em 2017, não
detém direito líquido e certo à promoção por antiguidade para a 4a Classe (PE-4) da
carreira, à luz do
e da distinção conceitual entre cargo público e
Tema 1.157/STF
carreira.
Nos presentes embargos, o embargante aponta: (i) erro material na ementa;
(ii) omissão quanto ao mandado de segurança conexo (RMS
); (iii) omissão
77627/AL
sobre o alcance da coisa julgada, com necessidade de prequestionamento do
o,
art. 5
XXXVI, da Constituição Federal; (iv) obscuridade quanto à aplicação do
a título transitado em julgado; e (v) omissão sobre o princípio da
Tema 1.157/STF
isonomia, com necessidade de prequestionamento do
da Constituição Federal.
art. 37
É o relatório.
VOTO
Consoante o
do mesmo estatuto processual, cabe a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
.
iii) corrigir erro material
Isso considerado, verifico que assiste razão parcial razão ao Embargante.

I — DO ERRO MATERIAL NA EMENTA (ART. 1.022, III, DO CPC)

Assiste razão ao embargante neste ponto.
A ementa do acórdão embargado fazia referência a matéria completamente
alheia ao objeto do presente feito, qual seja, "licença para o trato de assuntos
particulares" e "ato discricionário da Administração", quando a controvérsia
efetivamente apreciada versou sobre progressão funcional de servidor admitido sem
concurso público, estabilidade excepcional do
do Ato das Disposições
art. 19
Constitucionais Transitórias e aplicação do Tema 1.157 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal.
Cuida-se de evidente erro material, passível de correçãonos termos do
do Código de Processo Civil, que ora se sana, substituindo-se a
art. 1.022, inciso III,
ementa de fls.
nos seguintes termos:
708/790e,

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL.
DO ADCT. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARGO DE
ART. 19
PROCURADOR
DO
ESTADO.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
EFETIVIDADE.
. COISA JULGADA. ALCANCE.
TEMA 1.157/STF
DISTINÇÃO
ENTRE
CARGO
E
CARREIRA.
ISONOMIA.
Documento eletrônico VDA55992671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:50
Código de Controle do Documento: 28b27cb7-6efb-4776-a12f-057b303329c8

INAPLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte e no
Supremo Tribunal Federal segundo o qual é vedado o reenquadramento,
em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido
sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de
1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do
do
art. 19
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto essa regra
transitória não confere o direito à efetividade, nos termos do art. 37, inciso II,
da Constituição Federal e do
(ARE 1.306.505, Rel. Min.
Tema 1.157/STF
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
.
28/03/2022)
II - Não se verifica ofensa à coisa julgada, porquanto a decisão judicial
anterior limitou-se a reconhecer a permanência no cargo por força da
decadência administrativa, sem assegurar direitos típicos de carreira, tais
como progressão e promoção, incompatíveis com a ausência de efetividade
do servidor.
III – A pretensão deduzida no mandado de segurança foi ajuizada em 2023,
após a fixação da tese no Tema n.
de modo que a aplicação do
1.157/STF,
entendimento vinculante não configura retroatividade, mas sim incidência
da jurisprudência vigente ao tempo do ajuizamento da ação.
IV – Eventuais tratamentos diferenciados concedidos administrativamente a
terceiros não têm o condão de gerar direito subjetivo ao recorrente,
sobretudo quando em desconformidade com a orientação jurisprudencial
vinculante do Supremo Tribunal Federal.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
II — DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE O ALCANCE DA COISA JULGADA —
PREQUESTIONAMENTO DO
o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ART. 5

Não se verifica a omissão apontada.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a
questão do alcance da coisa julgada, asseverando que há diferença conceitual
relevante entre cargo público, entendido como centro unitário de competências, e
carreira, compreendida como estrutura escalonada de classes e padrões
remuneratórios. A partir dessa distinção, assentou que a expressão "todos os direitos
inerentes ao cargo", constante do dispositivo do acórdão de 2017, não tem o condão
de assegurar progressão funcional, prerrogativa típica de servidores efetivos admitidos
por concurso público, sob pena de violação ao
da Constituição Federal.
art. 37, inciso II,
Consignou-se, ainda, não se verificar ofensa à coisa julgada, porquanto a
decisão judicial anterior limitou-se a reconhecer a permanência no cargo por força da
decadência administrativa, sem assegurar direitos típicos de carreira, tais como
progressão e promoção, incompatíveis com a ausência de efetividade do servidor. A
expressão "todos os direitos inerentes ao cargo" não pode ser interpretada de forma a
ampliar artificialmente o conteúdo do título judicial para abranger vantagens funcionais
Documento eletrônico VDA55992671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:50
Código de Controle do Documento: 28b27cb7-6efb-4776-a12f-057b303329c8

próprias de servidores efetivos, admitidos mediante concurso público, sob pena de
violação ao art. 37, II, da Constituição Federal.
O embargante, em verdade, não aponta omissão, mas manifesta
discordância com a interpretação adotada. O desacordo com a fundamentação,
todavia, não configura vício sanável em sede de embargos de declaração, cuja via não
se presta ao reexame do mérito.
III — DA ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.157/STF
A TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO

Não há obscuridade, o acórdão embargado registrou expressamente que o
presente mandado de segurança foi ajuizado em momento posterior à fixação do
pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a sua incidência não
Tema 1.157/STF
opera retroativamente, mas representa a aplicação da jurisprudência vinculante vigente
ao tempo do ajuizamento da ação.
Importa esclarecer, ademais, que o
não foi aplicado para
Tema 1.157/STF
desconstituir a coisa julgada formada em 2017, como delineado anteriomente. Esta
permanece intacta em seu conteúdo que reconheceu a permanência do embargante
no cargo de Procurador do Estado por força da decadência administrativa. O que o
acórdão fez foi delimitar o alcance dessa coisa julgada, assentando que ela não
abarcou, nem poderia abarcar, direitos funcionais típicos de servidores efetivos, como
progressão e promoção, incompatíveis com a ausência de efetividade. Não há,
portanto, a hipótese de desconstituição indireta de coisa julgada sem ação rescisória.
Registro, ainda, que o entendimento firmado no
, segundo o
Tema 733/STF
qual decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão
de decisões anteriores transitadas em julgado, não é incompatível com o quanto
decidido.
A premissa do caso concreto é distinta, a coisa julgada de 2017 não
assegurou progressão funcional, o presente mandado de segurança foi ajuizado após
a fixação do Tema 1.157 e a ação não versa sobre execução de título pretérito, mas
sobre pretensão nova deduzida sob a égide da jurisprudência já consolidada.

IV — DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A ISONOMIA — PREQUESTIONAMENTO
DO
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ART. 37

Não prospera a alegação de omissão.
O acórdão enfrentou a questão da isonomia de forma fundamentada,
assentando que eventuais tratamentos diferenciados concedidos administrativamente a
terceiros não têm o condão de gerar direito subjetivo ao embargante, sobretudo
quando em desconformidade com a orientação jurisprudencial vinculante do Supremo
Tribunal Federal. Acrescentou, com precisão, que a isonomia pressupõe tratamento
Documento eletrônico VDA55992671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:50
Código de Controle do Documento: 28b27cb7-6efb-4776-a12f-057b303329c8

equânime perante a ordem jurídica constitucional, e não a perpetuação de situações
irregulares.
A ausência de análise individualizada e pormenorizada do paradigma
representado pelo servidor Aderval Tenório não configura omissão decisória quando a
tese jurídica subjacente ao argumento foi expressamente enfrentada e respondida. O
Tribunal não está obrigado a apreciar cada precedente fático invocado pela parte
quando a questão de direito que lhe serve de suporte foi adequadamente examinada.

Posto isso,
parcialmente os Embargos de Declaração,
ACOLHO
sem
, exclusivamente para sanar o erro material na ementa do
efeitos infringentes
acórdão embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55992671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:30:50
Código de Controle do Documento: 28b27cb7-6efb-4776-a12f-057b303329c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 76.920 / AL
Número Registro: 2025/0291983-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07479043820238020001
07545047520238020001
530108120078020001
7479043820238020001
747904382023802000107545047520238020001 7545047520238020001 8068253220198020000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE HELIO TORRES LARANJEIRAS
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : JOÃO RODRIGO VENTURA DE ULHÔA E DOLABELLA
PROCURADOR
SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE HELIO TORRES LARANJEIRAS
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
VANINE DE MOURA CASTRO FERREIRA - AL009792
EMBARGADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SAMYA SURUAGY DO AMARAL - SP166303
Documento eletrônico VDA56866510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: ab8d5d31-14fe-49f4-b896-bd26279f541a

PROCURADOR
JOÃO RODRIGO VENTURA DE ULHÔA E DOLABELLA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:21
Código de Controle do Documento: ab8d5d31-14fe-49f4-b896-bd26279f541a